Tribunal: TJSP
Processo: 1501590-66.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Direção de veículo automotor sob a influência de álcool e desacato – Apelação defensiva – Inépcia da inicial – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida –

Ementa:
Direção de veículo automotor sob a influência de álcool e desacato – Apelação defensiva – Inépcia da inicial – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.